Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA, NAILDE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA e NAILDE PEREIRA DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0736051-33.2019.8.07.0001, acolheu a exceção de incompetência suscitada pela banco Réu, nos seguintes termos: A relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pelos autores, das cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias de n.o 87/01326-6 e n.o 88/00265-9 em benefício do réu, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por eles desempenhada. Diante de tal contexto, forçoso concluir que a regra de competência a ser observada, “in casu”, é aquela prevista na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do réu em que foi celebrado o negócio jurídico primigênio. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) Consumidor, de acordo com o artigo 2o, da Lei no 8.078/90, "é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final". A cédula de crédito rural não retrata uma relação de consumo, pois o tomador não utiliza o crédito como destinatário final, mas, sim, para implemento de atividades agrícolas. É competente para julgar a ação o foro da agência bancária onde as obrigações foram assumidas. (...)” (Acórdão 591004, 20120020081639AGI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2012, publicado no DJE: 1/6/2012. Pág.: 208) Posto isso, acolho a exceção de incompetência suscitada pelo réu e determino a remessa destes autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Casa Nova/BA, procedendo-se as devidas anotações e baixas. Em suas razões, a parte Agravante afirma que fez opção pela economia processual e facilidade em acompanhar o feito, tendo em vista que se trata de relação de consumo. Assim, o fator determinante para a fixação de competência, no caso em questão, é a opção do autor, podendo ser ajuizada a ação no foro do domicilio do consumidor (art. 101, inc. I, do CDC) ou no domicilio do réu (art. 94 do CPC). Junta jurisprudência sobre o assunto. Por fim, requer seja: a) Suspensa o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC; b) Dado provimento ao presente agravo, para manter a competência da causa na Justiça Comum Estadual do Distrito Federal de opção dos Agravantes, qual seja, na 1a Vara Cível da Comarca de Brasília-DF, nos termos expostos, por ser a mais lídima expressão de JUSTIÇA. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inc. III do art. 1.015 do CPC, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. Nesse sentido: STJ. 4a Turma. REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018. Assim, o recurso é cabível e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Cuida-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que acolheu a exceção de incompetência suscitada pelo banco Réu. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. O cerne da discussão neste agravo cinge-se à competência do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do presente feito. Cuida-se, na origem, de ação de liquidação provisória de sentença pelo rito comum c/c tutela cautelar antecedente de exibição de documentos, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, vez que durante o chamado PLANO COLLOR I possuíam dois financiamentos rurais, mais propriamente as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias no 87/01326-6 e 88/00265-9, respectivamente, nos valores de CZ$ 147.390,00, e CZ$ 2.186.757,60. O fundamento do pedido está na decisão proferida no âmbito da Ação Civil Pública n. 94.8514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal contra o Banco do Brasil S.A., o Colendo STJ nos autos do Recurso Especial 1319232/DF (2012/0077157-3), a qual condenou o Banco do Brasil S.A. a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1.990. Tal entendimento se deu, pelo fato do Banco do Brasil aplicar indevidamente o índice de 84,32% de correção monetária nos financiamentos rurais, quando o índice correto seria de 41,28, restando credora de 43,04% do valor do financiamento em Março e Abril de 1.990, com atualização monetária e juros moratórios. Forçoso reconhecer que este Tribunal de Justiça, em alguns julgados, reconheceu a competência das varas cíveis de Brasília para processamento e julgamento de demandas dessa natureza, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PLANO COLLOR I. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE PESSOA, BEM OU INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 98, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor afasta a competência absoluta do juízo da ação civil pública no caso de execução individual, cabendo a distribuição aleatória da demanda. 2. Não se vislumbra a presença no polo passivo de pessoa jurídica, bem ou interesse que atraia a competência da Justiça Federal, porquanto o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas contra a sociedade de economia mista, responsável pela atualização monetária do título de crédito adimplido pela recorrente. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1133258, 07087306020188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acresça-se que no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 480), foi firmada a seguinte tese: “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em Juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”. Dessa forma, numa análise perfunctória, característico deste átimo processual, antevejo a probabilidade do direito do Agravante. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que o prosseguimento do feito poderá gerar prejuízos de monta considerável à parte Agravante, eis que os autos poderão ser encaminhados à vara cível da Comarca de Casa Nova/BA, antes mesmo da revisão judicial deste Tribunal ad quem, tornando o presente recurso inócuo. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de março de 2020 15:50:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador